Tribunal: TJSP
Processo: 0084354-63.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos à execução hipotecária. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco embargado.
1. Litispendência. Parte das alegações formuladas nos embargos foram objeto de pedido expresso em anterior ação revisional do contrato de financiamento imobiliário executado. Identidade de partes, causa de pedir e pedido caracterizadas. Extinção parcial dos embargos à execução, com fundamento no art.

Ementa:
Embargos à execução hipotecária. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco embargado.
1. Litispendência. Parte das alegações formuladas nos embargos foram objeto de pedido expresso em anterior ação revisional do contrato de financiamento imobiliário executado. Identidade de partes, causa de pedir e pedido caracterizadas. Extinção parcial dos embargos à execução, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
2. Financiamento imobiliário. Sistema de amortização. Aplicação da Tabela Price. Perícia que afirma a ocorrência de capitalização, descabida no caso, considerando a contratação de financiamento, pelo Sistema Financeiro da Habitação, em 14.08.1988. Substituição por outro sistema que não implique capitalização. Sentença mantida, neste tópico.
3. Recurso parcialmente provido.